Tribunal: TJSP
Processo: 1024413-20.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização. Alegação de que a vaga de estacionamento teria área inferior da que constara do contrato e da convenção condominial. Inaplicabilidade do prazo decadencial. Pretensão de indenização fundada em responsabilidade contratual. Observância do prazo decenal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Improcedência da ação deve sobressair, mas por fundamento diverso. Alegada redução da área

Ementa:
Indenização. Alegação de que a vaga de estacionamento teria área inferior da que constara do contrato e da convenção condominial. Inaplicabilidade do prazo decadencial. Pretensão de indenização fundada em responsabilidade contratual. Observância do prazo decenal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil. Improcedência da ação deve sobressair, mas por fundamento diverso. Alegada redução da área de garagem se apresenta mínima, havendo também pequena parte gramada que consta como integrante do local para estacionamento. Ademais, trata-se de venda 'ad corpus', não se identificando diferença suficiente para descaracterizar o que fora avençado. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024413-20.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DIEGO RILKO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024413-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/7
Apelação Cível n.o 1.024.413-20.2019.8.26.0576
Apelante:
DIEGO RILKO COSTA
Apelada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 44.960
Indenização. Alegação de que a vaga de estacionamento
teria área inferior da que constara do contrato e da
convenção condominial. Inaplicabilidade do prazo
decadencial. Pretensão de indenização fundada em
responsabilidade
contratual.
Observância
do
prazo
decenal. Inteligência do artigo 205 do Código Civil.
Improcedência da ação deve sobressair, mas por
fundamento diverso. Alegada redução da área de garagem
se apresenta mínima, havendo também pequena parte
gramada que consta como integrante do local para
estacionamento. Ademais, trata-se de venda 'ad corpus',
não
se
identificando
diferença
suficiente
para
descaracterizar o que fora avençado. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 283/286, que julgou extinto o processo,
reconhecendo a decadência, em ação indenizatória decorrente de vício de
qualidade por inadequação do produto.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois
houve confusão envolvendo pleito redibitório e o reflexo indenizatório,
destacando que o defeito é um vício acrescido de um problema extra, reportando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024413-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/7
se à doutrina e jurisprudência. A seguir disse que o caso em exame se trata de
inadimplemento contratual e o contratante tem o prazo de 10 anos para reclamar
perdas e danos em casos de descumprimento ou cumprimento defeituoso, não se
aplicando, assim, o artigo 501 do Código Civil. Por último, requereu o
provimento do apelo, para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos
ao juízo a quo; alternativamente, se considerada madura a demanda, pugnou pelo
acolhimento da inicial.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 313/327.
É o relatório.
2. No caso em exame, não se busca abatimento de preço
pelo vício apontado, mas indenização, razão pela qual não há que se falar em
prazo de decadência.
Em se tratando de indenização por danos materiais, a
prescrição, e não decadência, ocorre no prazo de 20 anos, na vigência do Código
Civil de 1916, ou em 10 anos, de acordo com o artigo 205 do Código Civil em
vigor.
Neste sentido, a Súmula no 194 do E. Superior Tribunal de
Justiça dispõe: “Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor,
indenização por defeitos da obra.”.
A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento absolutamente coerente e firme:
“1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência em relação à pretensão de indenização por
vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos
consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil
constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir
da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do (CDC). 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024413-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/7
No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir
qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a
saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da
quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor,
cuja tutela se dá mediante as denominadas ações
constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a
pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto
é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do
imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação,
tipicamente
condenatória,
sujeita-se
a
prazo
de
prescrição.” (REsp n.o 1.717.160/DF. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 22-03-2019).
A matéria, inclusive, está pacificada neste Egrégio
Tribunal, senão vejamos:
“Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Tese
Jurídica: Fixação de prazo para ações de indenização por
defeito construtivo. Prazo vintenário ou decenal. Ausência
de controvérsia no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado
a justificar a instauração do incidente. Controvérsia
apresentada entre outros Tribunais da Federação.
Prescrição vintenária no Código Civil de 1916 (artigo 177)
e decenal no Código Civil atual (artigo 205). Incidente não
admitido.”
(Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas no 2.065.859-65.2019.8.26.0000. Relator Des.
Silvério da Silva. Turma Especial - Privado 1. J. 31-5-2019)
“Agravo de instrumento. Recurso contra decisão que não
reconheceu aplicável o prazo decadencial, mas, o
prescricional, já que se trata de indenização por perdas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024413-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/7
danos por ter sido entregue vaga de garagem com
metragem inferior ao que consta no contrato de compra e
venda. Hipótese de aplicação de prazo prescricional e não
decadencial, já que não se reclama o conserto do defeito,
mas, a sua reparação. Decisão irrretocada. Recurso a que
se nega provimento.” (Agravo de Instrumento no
2139866-28.2019.8.26.0000. Relator Desembargador José
Rubens Queiroz Gomes. Sétima Câmara de Direito Privado.
J. 5-8-2019).
Assim, fica afastada a prejudicial de decadência e, com
base no artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil, passa-se à análise do
mérito.
3. O pactuado pelas partes está materializado no
instrumento de págs. 27/39, constando expressamente da cláusula segunda, págs.
30, que a garagem do imóvel estaria descrita na Convenção de Condomínio e/ou
projeto arquitetônico, e serviria para a guarda de veículo de passeio, de pequeno
ou médio porte.
Ademais, a Convenção Condominial, à pág. 43, faz
referência às áreas determinadas para estacionamento de automóveis, apontando
a área de 12m2 para a vaga objeto da demanda, e às págs. 47/48, itens 6.1 e 6.2,
expõe inclusive a necessidade da manobras para viabilizar o pleno uso e gozo
das vagas, e, da imagem juntada pelo próprio autor, pág. 03, verifica-se,
associadamente com o revestimento principal, o qual foi o único considerado
pelo polo ativo, a presença de parte permeável (gramado) e cimento, cuja área
também deve ser computada, pois integram a vaga, e não obsta a utilização do
local.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Compra e venda. Relação de consumo caracterizada.
Afastada a preliminar de mérito de decadência. Pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024413-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/7
de natureza indenizatória, que não se confunde com a
'quanti minoris', prevista nos artigos 500 e 501 do Código
Civil. Questão sujeita à prescrição decenal, nos termos do
art. 205 do Código Civil. Precedente do STJ. Insurgência
da autora por suposto vício do produto. Garagem que teria
sido entregue em metragem inferior à pactuada; alegação
que não prospera. Faixa verde, permeável, situada no
canto da vaga, não inviabiliza ou dificulta a utilização do
espaço para o fim ao qual foi destinado, e tampouco
importa em redução da área adquirida pelos autores, a
ensejar a postulada indenização. Memorial descritivo que
prevê
que
o
estacionamento
poderia contar com
revestimento de cimento e/ou gramado. Sentença mantida.
Recurso
improvido.” (Apelação
Cível
no
1.033.734-16.2018.8.26.0576.
Relator
Desembargador Fábio Podestá. Quinta Câmara de Direito
Privado. J. em 04/09/2019).
Por outro lado, mesmo que não o fosse, sendo a área total
de 102,905m2, com área privativa de 45,690m2, se computarmos a integralidade
da metragem, eventual diferença pleiteada pelo polo ativo apresenta-se inferior a
5%, logo, não se vislumbra supedâneo para a pretensa indenização, perdas e
danos, ou outra nomenclatura que tenha utilizado o autor.
Acerca do assunto, a doutrina assim entende:
“Quando a diferença encontrada no imóvel vendido não
excede de um vigésimo da extensão total enunciada,
estabelece a lei a presunção de ser simplesmente
enunciativa a referência às dimensões. O preceito, porém,
não leva a concluir que sempre e sempre, sendo maior a
diferença, deixe forçosamente de ser enunciativa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024413-20.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 7/7
referência às dimensões. Se a quantidade não serviu de
base para a fixação do preço, se a coisa vendida constitui
corpo certo, se a referência às dimensões é puramente
acidental ou enunciativa, não se pode invocar 'a contrario
sensu' aquela presunção.” (Julgado do STF. Segunda
Turma. Relator Ministro Orosimbo Nonato, Apud Álvaro
Villaça Azevedo. Comentários ao Novo Código Civil. Das
Várias Espécies de Contrato. Da Compra e Venda. Vol. VII.
Arts. 481 a 532. Editora Forense. 1a edição. 2005. Pág.
220).
Frise-se que se trata de venda 'ad corpus', não se
identificando diferença suficiente para descaracterizar o que fora avençado, por
conseguinte, a improcedência da ação se mostra adequada.
Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a verba
honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3o,
do mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, visto que o apelante é
beneficiário de gratuidade de justiça, conforme interlocutória de pág. 100.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294